Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700652-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: TATIANE ALVES DO REGO DESPACHO Intime-se o agravante, Wander Gualberto Fontenele, para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1007 § 4). Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos para análise da admissibilidade recursal e, em caso de juízo positivo, apreciação do pedido liminar. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator